Tribunal: TJES
Processo: 5010084-92.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010084-92.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MOTTA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N°:
5010084-92.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MARCOS ANTΟΝΙΟ ΜΟΤΤA

RECORRIDOS:
ITAÚ UNIBANCO S.A., MANOEL DA SILVA E NENEL SILVA VEICULOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME. EX-SÓCIO QUE FIGUROU COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO/FIADOR EM CONTRATO BANCÁRIO. RETIRADA DA SOCIEDADE QUE NÃO OPERA EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA PRESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR OU PEDIDO DE EXONERAÇÃO (ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL). PRECEDENTES DO STJ. PROVA DA CONTRATAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O autor, MARCOS ANTΟΝΙΟ ΜΟΤΤA, insurge-se contra a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (valor de R$ 42.387,78). Alega que os débitos foram contraídos pela empresa NENEL SILVA VEÍCULOS LTDA em julho e novembro de 2023, meses após sua retirada da sociedade, ocorrida em 16/01/2023. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e danos morais.

2) O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que a retirada do sócio-fiador não gera a extinção automática da fiança, sendo indispensável a comunicação formal ao credor e o pedido de exoneração, o que não foi comprovado.

3) O recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. No mérito, sustenta a revelia dos corréus, a inexistência de sua assinatura nos contratos específicos de 2023 e a violação da boa-fé objetiva pelo banco.

4) O banco recorrido pugna pela manutenção da sentença, apresentando prova da contratação onde o autor figura expressamente como devedor solidário (ID 83812601).

5) Preliminarmente, esclareço que o magistrado, como destinatário das provas, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o seu convencimento (Art. 370 e 371 do CPC). No caso em tela, a controvérsia reside em matéria de direito e prova documental já produzida, sendo despicienda a produção de prova testemunhal para suprir a ausência de prova documental do pedido de exoneração de fiança.

6)

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do ex-sócio pelas dívidas da pessoa jurídica quando este figurou como devedor solidário/fiador em contrato de abertura de crédito/conta corrente.

7) Conforme se extrai do ID 83812601, o banco recorrido logrou êxito em colacionar a "Declaração dos Devedores Solidários" devidamente assinada pelo recorrente, vinculando-o à responsabilidade pelo pagamento de qualquer saldo devedor decorrente das operações de crédito da empresa cliente.

8) Neste contexto, entendo que a retirada do sócio da empresa não implica na exoneração automática das garantias por ele prestadas em favor da sociedade perante terceiros. Para que o garantidor se desvincule, é imperativa a notificação do credor ou a propositura de ação exoneratória.

9) O recorrente não comprovou ter notificado o ITAÚ UNIBANCO S.A. acerca de sua saída da sociedade ou ter solicitado formalmente a baixa de sua responsabilidade como devedor solidário. A alteração no contrato social perante a JUCEES produz efeitos entre os sócios e perante terceiros quanto à gestão da empresa, mas não altera as obrigações contratuais autônomas assumidas pela pessoa física (fiança/aval).

10) Quanto à revelia dos demais réus (Manoel e Nenel Silva Veículos), ressalte-se que a presunção de veracidade é relativa e não induz à procedência do pedido quando as provas dos autos (contrato bancário) infirmam as alegações autorais perante o banco credor.

11) Inexistindo prova de ato ilícito por parte do banco, que agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar o garantidor solidário de dívida inadimplida, não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou dano moral.

12) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

13) Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)